Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-35.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000815-35.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: BRENDA SUELEN DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL ANTONIO GRILO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Alves dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Alimentos nº 8000345-17.2025.8.05.0007, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo em favor de sua filha maior, Brenda Suelen de Lima Santos. O agravante alegou ausência de necessidade da alimentanda e impossibilidade financeira de arcar com os valores fixados, por já responder por obrigação alimentar semelhante em benefício de outro filho menor. Requereu liminarmente a redução dos alimentos para 15% ou a suspensão da exigibilidade da diferença, com a posterior reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou alimentos provisórios a filha maior de idade deve ser reformada diante da ausência de comprovação de sua necessidade; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reduzir o percentual fixado ou limitar globalmente os encargos alimentares à capacidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever alimentar em relação à filha maior de idade não se extingue automaticamente com a maioridade civil, sendo necessária a demonstração da ausência de necessidade apenas após a devida instrução probatória, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 358/STJ).

Não cabe ao juízo de cognição sumária presumir a ausência de necessidade da alimentanda com base apenas em sua idade, especialmente quando há vínculo de filiação incontroverso e indícios de dependência econômica.

A alegada incapacidade financeira do agravante não se encontra comprovada de forma documental robusta, pois ausentes contracheques, extratos bancários ou outros comprovantes idôneos que demonstrem o comprometimento excessivo de sua renda.

As questões relativas à real necessidade da alimentanda e à efetiva capacidade econômica do alimentante estão sendo apuradas no juízo de origem, não havendo razões para modificação da decisão neste momento processual.

É possível a reavaliação futura do valor fixado, após a devida instrução probatória, caso reste demonstrada alteração na situação financeira das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não afasta, por si só, a presunção de necessidade que justifica a fixação de alimentos provisórios, devendo essa avaliação ser feita mediante contraditório.

A ausência de prova documental robusta acerca da incapacidade financeira do alimentante impede a redução liminar dos alimentos fixados.

A instrução probatória na origem é o momento adequado para apuração da real necessidade da alimentanda e da efetiva capacidade contributiva do alimentante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8009419-19.2025.8.05.0000, Agravante
José Roberto Alves dos Santos
e Agravada
Brenda Suelen de Lima Santos.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.